Tribunal: TJPA
Processo: 0811057-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811057-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO FRANÇA DA CRUZ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811057-83.2021.8.14.0000.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

AGRAVANTE:
MARIO FRANÇA DA CRUZ.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
INCITAÇÃO A MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM OU À DISCIPLINA.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram adequadas diante da grave conduta do agravante
, razão pela qual não vislumbro o equívoco, ilegalidade, ou ausência de provas apontadas nas razões do recurso de agravo em execução penal
.

2.
O Juízo de Execuções Penais agravado realizou o Processo Disciplinar Penitenciário, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao agravante, nos termos da Lei, tendo o procedimento concluído pelo reconhecimento de falta grave, prevista no art. 49, parágrafo único c/c art. 50, inciso I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
.

3. A prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante, sendo necessário a instauração de Processo Disciplinar Penitenciário, nos termos da Súmula 533 do STJ.

4. Agravo conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

Belém, 15 de março de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811057-83.2021.8.14.0000.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

AGRAVANTE:
MARIO FRANÇA DA CRUZ.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto
pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
MARIO FRANÇA DA CRUZ
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Belém, que reconheceu a prática de falta grave e, determinou a manutenção do regime fechado ao agravante.

A Defensora Pública do apenado interpôs Agravo em Execução Penal, contra decisão do Juízo da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém que, reconheceu a prática de falta grave e determinou a manutenção do regime fechado, sem alteração de data-base.

Alega a defesa do agravante, em suscinto, ausência de provas que permitam a individualização da conduta típica, ausência de laudo pericial que comprova a existência e, a natureza de material ilícito reportado no livro de ocorrências apenas.
Requereu a sustentação oral do recurso.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, alegando que o agravante praticou falta grave, devendo retornar ao regime que se encontrava antes da falta.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada (PJE ID nº 6666324), determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 6794640).

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo em execução.

Busca-se neste recurso, em sucinto,
a progressão de regime do agravante
MARIO FRANÇA DA CRUZ
, por entender que não ocorreu o reconhecimento da falta grave, decorrente da prática de falta disciplinar grave
.

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

As determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram adequadas diante da grave conduta do agravante
, razão pela qual não vislumbro o equívoco, ilegalidade, ou ausência de provas apontadas nas razões do recurso,
como notoriamente se verifica da simples leitura de seu teor
:

Vieram os autos conclusos para decisão final, após vista das partes, do PDP Concluído de nº 050/2021 (seq. 102), que visou apurar a TENTATIVA PELO APENADO DE SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA, em 29/12/2020, durante o cumprimento da pena em regime fechado. Na realização do PDP, foram garantidos a ampla defesa e o contraditório ao (a) apenado (a), nos termos da lei, tendo o procedimento concluído pelo reconhecimento de falta grave. Finalizado o procedimento, foi o MINISTÉRIO PÚBLICO instado a se manifestar, tendo opinado pela homologação do PDP, com alteração da data-base para fins de progressão de regime para a data do cometimento da falta grave e pela anotação do mau comportamento do apenado por 12 meses. A DEFESA, por sua vez, requereu o não reconhecimento de falta disciplinar, com a consequente absolvição do reeducando e arquivamento dos autos de PDP, alegando ausência de materialidade comprovada em laudo, e impossibilidade de individualização da conduta, bem como ao retorno do status quo de seu cumprimento de pena, sem quaisquer dos efeitos de punição disciplinar, em especial em seus registros carcerários. Após, vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passo a decidir. Ao que se constata no PDP acostado aos autos, na data de 29/12/2020, durante uma revista estrutural no CRPP II, o apenado tentou incitar um movimento de subversão a ordem ou a disciplina. No termo de interrogatório, o apenado declarou que não participou de nenhum ato. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP. A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso. Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização: (...). Devo salientar que a referida falta grave, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social. Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral). ISTO POSTO, pelo que se verifica no procedimento acostado aos autos, através do relatório carcerário da casa penal, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, I da LEP com art. 49, parágrafo único da LEP, ou seja, tentou incitar movimento de subversão a ordem ou a disciplina, razão pela qual, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que o fato ocorreu quando da custódia do apenado no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. DIANTE DA FALTA GRAVE SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES A CONTAR A PARTIR DO FATO(29/12/ 2020),OU SEJA, ATÉ 28/06/2021 AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.

No que tange ao requisito subjetivo, registra-se que, no caso em exame, o agravante praticou falta grave, cometida em
29/12/2020
, pois
durante uma revista estrutural no CRPP II, o apenado tentou incitar um movimento de subversão a ordem ou a disciplina.

O Juízo de Execuções Penais agravado realizou o Processo Disciplinar Penitenciário, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao agravante, nos termos da Lei, tendo o procedimento concluído pelo reconhecimento de falta grave, prevista no art. 49, parágrafo único c/c art. 50, inciso I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Assim,
a prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante, sendo necessário a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário.
Nesse sentido é a orientação da Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 533-STJ:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

São deveres do Apenado, ora agravante, de acordo com o art. 39 da Lei de Execução Penal, o comportamento disciplinado e cumprimento fiel a sentença. No momento em que, o agravante subverte a ordem na Casa Penal, onde está cumprindo pena, demonstra seu caráter desprezível, com relação ao sistema penal, a sua ressocialização e aos demais detentos.

A conduta imputada ao agravante restou suficientemente delimitada e individualizada, onde foi permitido o exercício regular e escorreito do contraditório e da ampla defesa de modo que, a atribuição de idêntica conduta a outros detentos, por si só, não caracteriza sanção coletiva.

Pelo exposto,
conheço e

nego provimento
ao agravo em execução para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de março de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/03/2022